Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-17.2010.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No. 0003056-17.2010.8.11.0064
RECORRENTE: RUBENS FÉLIX HONÓRIO
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto por RUBENS FÉLIX HONÓRIO contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por meio da petição de Id. 85911982, o recorrente alega que “que no dia em que foi juntado o Recurso Especial (16/05/2021 as 18h13), foi exatamente do dia em que Faleceu a Tia desse Peticionário”.
Assevera que pediu a sua estagiária que protocolasse o recurso com o seu Certificado Digital e que “ao pegar o arquivo que está em Word e transforma-lo em PDF houve um equívoco e só foi transformado o Preparo, ficando faltando as razões”.
Assim, pugna pela reconsideração da decisão e pela admissão do recurso especial.
Pois bem, em que pese a argumentação desenvolvida pelo recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ele busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela impossibilidade de saneamento do vício, na medida em que a hipótese de se admitir a juntada posterior significaria, invariavelmente, uma verdadeira e indevida prorrogação de prazo recursal, não admitida no ordenamento jurídico, ante a preclusão.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo em recurso especial (Id. 85911985), no prazo legal.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça